Tribunal: TCU
Processo: 023.642/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7094/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.642/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Edimailson dos Santos Sousa (CPF XXX.847.432-XX); Danilo Lucena Ferreira da Silva (CPF XXX.610.834-XX); Fernando Cardoso Turci (CPF XXX.080.018-XX); Givanildo Soares Correia (CPF XXX.625.354-XX); José Rodrigo Alves Santos (CPF XXX.927.875-XX); Juraci Barros da Silva (CPF XXX.758.792-XX); Kaio de Souza Monteiro (CPF XXX.047.629-XX); Luiz Vitor Barbosa da Silva (CPF XXX.371.330-XX); Raimundo Alves Vieira (CPF XXX.587.428-XX) e Rodrigo André da Silva (CPF XXX.679.450-XX). 1.2. Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.